Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO DESNECESSÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende automaticamente à fase de cumprimento da sentença.
2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida.
3. A ação foi proposta apenas em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508.
4. A matéria sobre a redução do índice de atualização consta do título judicial, razão pela qual é indevida sua discussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva.